Tribunal: TJPA
Processo: 0849252-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849252-78.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM ADEQUAR CASA DE APOIO PARA PORTADORES DE HIV À LEGISLAÇÃO FEDERAL.
UNIDADE DE ATENDIMENTO TEMPORÁRIO – UAT/HIV/AIDS
. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 698
- RE 684612
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso, a sentença recorrida reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados na Ação Civil Pública, para
determinar a adequação administrativa da Unidade de Atendimento Temporário – UAT/HIV/AIDS, sem interrupção dos serviços,
de acordo com as normas federais pertinentes ao custeio e à gestão de casas de apoio, a fim de sanar irregularidades no funcionamento e financiamento da unidade.

2.
Possibilidade de o Poder Judiciário determinar a
correção de atos da Administração Pública que desatendam aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, especialmente em temas que afetam direitos sociais como a saúde. Inocorrência de violação ao princípio de separação de poderes no controle judicial de políticas públicas.

3.
Jurisprudência do STF (Tema n° 698
- RE 684612),
do STJ e desta Corte.

4.

P
rejudicada a análise de Agravo Interno interposto pelo apelante contra a decisão interlocutória de recebimento do apelo.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter inalterada a diretiva recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 06 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA.

Historiam os autos que o Ministério Público Estadual moveu a presente Ação Civil Pública visando a correção da aplicação de recursos públicos, em suma, considerando que a Casa de Apoio denominada Unidade de Atendimento Temporário – UAT/HIV/AIDS não pode ser custeada pelo Estado do Pará, eis que possui financiamento próprio federal,
conforme as Portarias GM/MS nº 1.824/2004 e nº 2.555/2011,
apontando o
Parquet
irregularidades no repasse de recursos financeiros e no corpo funcional.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“Consoante os fundamentos antecedentes,
julgo parcialmente procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Como consectário,
condeno o réu em obrigação de fazer, para que, em 90 dias, contados da intimação da sentença, adote as seguintes providências:

a) Dê início às medidas administrativas necessárias, cabíveis e suficientes para

promover a adequação da Unidade de Atendimento Temporário - UAT às

normas vigentes, especialmente no que se refere ao repasse de verbas públicas

e à composição do corpo funcional, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.824/2004 e Portaria GM/MS nº 2.555/2011;

b) Enquanto não concluída a organização da questão administrativa, a referida “casa de apoio” deverá continuar em funcionamento, ofertando os serviços de forma regular e ininterrupta.

Para o caso de incumprimento, o valor da multa será no valor de R$5.000,00/dia (por agora limitado a R$100.000,00), contados da intimação.

Julgo improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação.
Sem prejuízo da intimação assinalada,
determino seja notificado o(a) Secretário(a) Estadual de Saúde, a fim de que adote as providências que estiverem a seu alcance.

Sem custas. Sem honorários.

Publicar. Registrar. Intimar.”

Inconformado com a sentença de parcial procedência dos pedidos, o Estado do Pará interpõe recurso de apelação.

Argumenta
que a decisão de primeiro grau interfere diretamente na administração pública, indo além das competências judiciais ao ditar como o Executivo deve gerir suas unidades e fundos, de forma que constitui uma violação do princípio da separação dos poderes, como delineado na Constituição Federal, impedindo o Executivo de exercer sua função administrativa com autonomia.

Alega que
a sentença desconsiderou a doutrina da reserva do possível, destacando a impossibilidade de retirada dos servidores e interrupção do custeio.

Aponta que alterações no orçamento público devem ser realizadas mediante lei.

Destaca o papel crucial que a UAT desempenha no apoio a pacientes de HIV/AIDS e que as mudanças ordenadas poderiam paradoxalmente prejudicar o serviço que é essencial para essa comunidade vulnerável.

Além disso, o Estado menciona os desafios práticos e logísticos de reestruturar a UAT dentro do prazo estipulado.

Postula nas razões recursais, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao apelo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Parquet
(Id. 6538741).

Após, foi apresentada petição pelo apelante postulando a emenda do pedido de efeito suspensivo à apelação (Id. 7142570).

Por meio da decisão interlocutória de Id. 7165613, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o apelo somente no efeito devolutivo.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão interlocutória supracitada (Id. 7524376), com contrarrazões apresentadas ao Id. 8108190.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 17637502), o órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo, ratificando as contrarrazões recursais apresentadas pela Promotoria de Justiça (Id. 17877330).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Compulsando os autos, observa-se que o
Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública visando a adoção de medidas administrativas necessárias para a adequação da
Casa de Apoio denominada Unidade de Atendimento Temporário – UAT/HIV/AIDS,
conforme o contexto jurídico estabelecido pelas Portarias GM/MS nº 1.824/2004 e 2.555/2011, de acordo com as normas federais pertinentes ao custeio e à gestão de casas de apoio, alegando irregularidades no funcionamento e financiamento da unidade.

Acerca das irregularidades apontadas pelo
Parquet
, destaco os seguintes fatos trazidos aos autos que, inclusive, não foram negados ou impugnados pelo Estado do Pará:

“
Primeiramente, o
transporte aos serviços de saúde foi encerrado
pela própria gestão estadual, por entender que o mesmo não se amoldava ao perfil estabelecido (ID 12682131, fls. 111 e 113); a unidade
não possui corpo funcional próprio
, desobedecendo a Portaria GM/MS nº 2.555, de 28 de outubro de 2011 – todos os servidores que ali atuam encontram-se vinculados à URE DIPE, o que, além de não atender ao regramento federal, compromete os trabalhos da unidade de referência, já tão prejudicados.

Aliás, conforme demonstram os documentos acostados à exordial, conforme informado a representantes do Parquet estadual durante vistoria, a UAT contava com
62 (sessenta e dois) servidores
, 04 terceirizados (limpeza) e 02 seguranças,
todos custeados pela SESPA
, através do 1º Centro Regional de Saúde. Desses, chama a atenção a existência de
44 servidores administrativos, dos quais apenas 02 se encontravam na unidade
no momento da visita ministerial, não sendo explicado onde estariam os demais.

Também, conforme salientado pela própria gestão,
não é feito na unidade controle regular de horário
como ocorre nas demais unidades que atuam 24h.

(...)

Porém, para os que realmente necessitam de um acolhimento de saúde, que se encontram debilitados,
não há suporte adequado, vez que não

há sequer visita de médico ou enfermeiro
, dispondo apenas de técnico de enfermagem, cuja função é aferir os sinais vitais.

(...)

Por fim, a unidade funciona em
imóvel locado
em bairro nobre da cidade, cujo
valor do aluguel consome quase integralmente o incentivo financeiro
repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme afirmado pelo próprio Departamento Financeiro do 1º CRS (ID 12682131, fls. 114), o que evidencia o
uso de verbas da saúde
para manutenção da Casa de Apoio, o que
não é permitido pela legislação vigente
.

Quanto à
estrutura física do imóvel
, melhor não é o cenário, o que mais uma vez faz questionar a escolha do mesmo. Com dois pavimentos, o imóvel não possui acessibilidade ao andar superior nem aos ambientes internos; apresenta ligações elétricas improvisadas, infiltrações, ventilação/refrigeração deficiente, ou mesmo inexistente em alguns quartos, gerando insalubridade aos ambientes. Constatou-se ainda insuficiência de rouparia de cama e uso de colchões deteriorados, falta de mobiliários de apoio e higienização precária dos ambientes, inclusive na cozinha, onde são preparadas as refeições para usuários e funcionários.

(...)

O Governo Federal, há mais de uma década, previu incentivo financeiro destinado ao custeio das ações desenvolvidas por
Casas de Apoio
para pessoas vivendo com HIV/AIDS, que devem ser
estabelecimentos privados
voltados ao desenvolvimento de trabalhos de acolhimento temporário, com assistência multidisciplinar, oferecendo aos portadores da doença apoio e orientação quanto aos cuidados com a saúde, reintegrando-os à sociedade, promovendo os direitos humanos e os laços familiares.

Tal incentivo foi estabelecido pela
Portaria GM/MS nº 1.824, de 02 de setembro de 2004
, e posteriormente regulamentado pela
Portaria GM/MS nº 2.555, de 28 de outubro de 2011
, que, ao definir
critérios
para concessão do
incentivo financeiro
, considerou como “Casas de Apoio as
pessoas jurídicas legalmente constituídas e organizadas
sem fins lucrativos que funcionem como estrutura de suporte de acolhimento temporário ou de longa duração, inclusive nos finais de semana, disponibilizando pernoite, alimentação e atividades de cuidados com a saúde” (Art. 2º).

Assim, para que seja qualificada como Casa de Apoio e fazer jus ao recebimento do incentivo financeiro federal, a Casa de Apoio deve ainda

atender aos
requisitos obrigatórios
contidos citada Portaria, dentre eles: “ter
ambientes físicos em condições adequadas
de higiene e instalações com grau de
salubridade
e nível de
segurança
que não coloquem em risco os usuários” (art. 4º, I); e “possuir
funcionários próprios e/ou voluntários
em período integral” (art. 4º, II).

Ainda, segundo o Guia de recomendações/Casas de Apoio HIV/AIDS/Ministério da Saúde/Secretaria de Projetos Especiais de Saúde Coordenação Nacional de DST e Aids, as Casas de Apoio devem oferecer aos pacientes alimentação adequada, cuidados básicos de saúde e higiene,
transporte aos serviços oficiais de saúde
, informação, educação para a prevenção das DST/HIV/aids, além de atividades de caráter terapêutico, o que também não se tem cumprido na UAT.

Logo, atendidos tais requisitos, a Casa do Apoio deverá estar regularmente inscrita junto às Secretarias Estaduais de Saúde, para que façam jus ao recebimento da verba decorrente do
incentivo financeiro federal
.

Como se observa, as Casas de Apoio terão
recursos próprios (recebidos por incentivo), além de poderem ser custeadas com recursos oriundos da Seguridade Social
. O que não se pode, todavia, é haver o custeio com recursos contemplados para a Saúde Pública, que com aquela não se confunde.

Desse modo,
não sendo a UAT uma unidade de saúde, não é admissível que a mesma seja custeada com as verbas estaduais dotadas para a saúde
, tanto no pagamento de servidores quanto de outras despesas.

O que se observa, portanto, é o custeio de um serviço que vem
sendo ofertado aquém do previsto pela legislação
,
não atendendo sequer aos requisitos obrigatórios contidos na Portaria GM/MS nº 2.555/2011
, causando
prejuízos
tanto aos seus
usuários diretos
, como a
todos os demais usuários do SUS residentes em território paraense
, eis que os recursos da saúde, que deveriam ser aplicados na Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade, estão sendo utilizados irregularmente para custear quase que em sua integralidade o funcionamento da UAT.” (Id. 6538741)

Com efeito, o Juízo de Origem concedeu parcialmente os pedidos, resultando na obrigação do Estado do Pará de promover as adequações necessárias, sem interromper o funcionamento da UAT, garantindo assim a continuidade dos serviços prestados.

No
que diz respeito à gerência e aplicação de recursos públicos, ponto abordado pelo apelante sob a perspectiva da discricionariedade da Administração, observo que a regularização administrativa determinada, corrigindo as ilegalidades, na realidade, favorece os cofres públicos, com o objetivo de findar as irregularidades apontadas.

A intervenção do Judiciário em decisões administrativas é medida excepcional, reservada para situações em que a administração falha em cumprir com as obrigações legais que garantem direitos fundamentais.

Neste caso, a atuação judicial visa assegurar que a gestão da UAT se alinhe às diretrizes que regulamentam a aplicação dos recursos destinados ao apoio de indivíduos com HIV, conforme especificado nas portarias ministeriais citadas.

O princípio da separação dos poderes não é absoluto ao ponto de impedir o Judiciário de corrigir atos do Executivo que estejam em desacordo com a lei.

Na presente hipótese, a decisão de primeira instância assegura que a execução das políticas públicas atenda às exigências legais e constitucionais, protegendo assim os direitos dos cidadãos mais vulneráveis.

Nesse sentido,
restou sedimentado no
decisum
combatido que, quando a atuação administrativa for posta em xeque em situações que cuidem apenas de atos de gestão pública e que não impliquem em sonegação de direitos essenciais, a intervenção jurisdicional há de ser prudencial, tentando - sempre que possível – preservar os atos de gestão fundados nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que legítimos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconhece a
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quando políticas públicas não estão sendo implementadas em conformidade com os direitos fundamentais garantidos pela Constituição, inclusive com entendimento pacificado sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do Tema n° 698 (
RE 684612
), senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1
. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(STF – RE:
684612 RJ,
Relator: Min.
LUÍS ROBERTO BARROSO,
Data de Julgamento:
03/07/2023, Tribunal Pleno,

DJE publicado em 07/08/2023. Divulgado em 04/08/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE DE ZOONOSES. SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Agravo interno em face de decisão que proveu recurso extraordinário interposto de acórdão de procedência de pedido em ação civil pública em que se reconheceu, com base na análise da prova dos autos, a omissão de Município em implementar política pública. 2.
Em casos emergenciais, o Supremo Tribunal Federal admite a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes
. 3. Inviável dissentir do acórdão recorrido acerca da omissão do Estado sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno provido.

(STF - ARE: 1431159 SC, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023)

Da mesma forma, pronuncia-se o C. Superior Tribunal de Justiça

“
AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA A MUNICIPALIDADE. CONJUNTO HABITACIONAL IMPLANTADO ÀS MARGENS DE CURSO D'ÁGUA. DEGRADAÇÃO DE BACIA FLUVIAL E DE AUSÊNCIA DE SISTEMA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA CONFORMAR POLÍTICA PÚBLICA COM A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF.
ART. 267, VI, DO CPC. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. A promoção da ação civil pública, com o objetivo de conformar a implantação de políticas públicas com a proteção do meio ambiente, encontra previsão no próprio texto constitucional (art. 129, II e III, da CF), por isso se revelando, na espécie, inadequada a aplicação do art. 267, VI, do CPC, sob o argumento da ausência de possibilidade jurídica do pedido.

2.
Como explica HUGO NIGRO MAZZILLI, "A ação civil pública ainda se presta para que o Ministério Público possa questionar políticas públicas, quando do exercício de suas funções no zelo para que os Poderes Públicos e os serviços de relevância pública observem os direitos assegurados na Constituição" (A defesa dos interesses difusos em juízo. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 141).

3. Em caso assemelhado ao presente, a Primeira Turma do STJ decidiu que
"O Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos" (AgRg no AREsp 50.151/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2013),
ao passo que sua Segunda Turma, também em tema análogo, assentou que
"A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário" (REsp 1.041.197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 16/09/2009).
Nesse mesmo rumo, a Excelsa Corte assentou que "Mostra-se consentâneo com a ordem jurídica vir o Ministério Público a ajuizar ação civil pública visando ao tratamento de esgoto a ser jogado em rio. Nesse caso, não cabe cogitar da impossibilidade jurídica do pedido e da extinção do processo sem julgamento do mérito."(RE 254.764/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2011).

4
. Da mesma sorte, em se cuidando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" ( AI 739.151 AgR, Rel.ª Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 10/04/2012),
cuja compreensão, não há negar, afasta, no presente caso, o argumento relativo à impossibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo Parquet autor. 4. Recurso especial do Ministério Público catarinense provido.

(STJ - REsp: 1150392 SC 2009/0142023-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2016)
”

Com a mesma perspectiva, manifesta-se esta Corte de Justiça:

“
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE DO FIDELIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF/88). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF.
RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS.

DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda.

2. O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, impondo ao Poder Público a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

3. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF;

5. De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto;

7. A fixação de astreintes é plenamente cabível em face do Poder Público, isso porque a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente; 8. Manutenção das astreintes arbitrada.

8. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0832129-67.2019.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/11/2022, Tribunal Pleno)”

Portanto, com base no entendimento jurisprudencial supracitado, não há o que se falar em violação do princípio da separação de poderes.

É válido destacar, ainda, que o
Estado do Pará não refutou efetivamente as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, que incluem a falta de pessoal próprio e o uso inadequado dos recursos financeiros, falhas que desviam a UAT dos seus objetivos legais e comprometem a qualidade do suporte oferecido aos portadores de HIV.

A propósito, a sentença apelada busca tão somente corrigir essas deficiências sem causar a descontinuação dos serviços, equilibrando, portanto, a necessidade de conformidade regulatória com a prestação contínua de assistência essencial.

Também entendo que a decisão combatida se mostra razoável, inclusive quanto ao prazo estabelecido, uma vez que foi fixado de forma adequada e proporcional, destaque-se, para o
início
das providências administrativas

de adequação em 90 (noventa) dias, com evidente cautela judicial na determinação.

Ademais, a
alegação do apelante de que a manutenção da sentença causaria danos irreparáveis é infundada, visto que a decisão permite a continuidade dos serviços enquanto se processa a adequação administrativa.

Dessa forma, entendo que a
s medidas impostas pela sentença são proporcionais e necessárias para alinhar a operação da UAT às exigências legais, garantindo a continuidade e a eficácia dos serviços prestados aos cidadãos vulneráveis.

Assim, sem maiores digressões, pelas razões acima apontadas, entendo que o
decisum
recorrido deve ser mantido.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter inalterada a decisão recorrida, conforme a fundamentação.

Logo,
julgando o presente recurso, resta prejudicada a análise de Agravo Interno interposto pelo apelante contra a decisão interlocutória de recebimento do apelo sem efeito suspensivo.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2024